Tribunal: TJMT
Processo: 1018247-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018247-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), FABIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 010.008.771-08 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos d
e
execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo, sob fundamento de ausência dos requisitos da tutela cautelar e de não comprovação do esgotamento de diligências para localização do devedor.

2.
A agravante sustenta que o arresto executivo, por sua natureza, independe da demonstração de urgência ou de probabilidade do direito, bastando a frustração das tentativas de localização do executado, nos termos do art. 830 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 830 do CPC, a frustração da citação do devedor autoriza o arresto executivo, independentemente da demonstração de urgência ou de esgotamento de diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 830 do CPC prevê expressamente que, não sendo encontrado o executado, o oficial de justiça arrestará bens suficientes para garantir a execução, medida típica do processo executivo, que independe da demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a frustração da tentativa de localização do devedor autoriza o arresto de seus bens, inclusive por meio eletrônico, sendo prescindível a demonstração de urgência ou de esgotamento das tentativas de citação (REsp 1.822.034/SC).

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também admite o arresto executivo mesmo antes da citação, bastando a frustração das tentativas de localização do devedor (TJMT, AI 1022839-24.2020.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar o arresto executivo de bens do executado.

Tese de julgamento: “1. A frustração das tentativas de citação do executado autoriza o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC. 2. A medida prescinde da demonstração de urgência ou da exaustão de diligências.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021,
DJe
21.06.2021; TJMT, AI 1022839-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021,
DJe
16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1002451-31.2024.8.11.0010, indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela parte exequente.

O juízo da causa fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, especificamente a falta de demonstração de
periculum in mora
e de
fumus boni iuris
, exigindo ainda o esgotamento das tentativas de localização do devedor.

De acordo a agravante, o pedido formulado possui natureza eminentemente executiva, não se confundindo com medida cautelar, e tem por finalidade garantir a efetividade da execução diante da não localização do devedor.

Afirma que todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, o que autoriza o arresto dos bens como medida típica de coerção patrimonial, nos termos do art. 830 do CPC. Por fim, aduz que o arresto executivo prescinde da demonstração de urgência ou probabilidade do direito, sendo suficiente a ausência de localização do executado.

Liminar recursal indeferida no id. 292085865.

Certificado no id. 292563393 que todas as tentativas de citação do agravado restaram frustradas, e que, até o momento, não houve angularização processual no 1º grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo visa a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela cooperativa exequente, ao fundamento de ausência de demonstração dos requisitos da tutela de urgência
e de não comprovação do exaurimento de diligências voltadas à localização do devedor.

No entanto, o
entendimento adotado pelo juízo de origem não se coaduna com regime jurídico aplicável à medida pleiteada. O artigo 830 do Código de Processo Civil prevê expressamente que, “
se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

Trata-se de
providência
inerente ao
processo executivo, de natureza acautelatória, que independe da demonstração de probabilidade do direito ou de urgência, bem como da prévia exaustão de diligências para citação.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.822.034/SC, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou de forma clara que o único requisito necessário à concessão do arresto executivo é a não localização do devedor. Na oportunidade, consignou-se que “
frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
”, sendo prescindível qualquer exigência de esgotamento das tentativas de citação (REsp 1.822.034/SC, Terceira Turma, j. 15/06/2021,
DJe
21/06/2021).

Em igual
sentido, esta Corte já
manifestou no
sentido de que a simples ausência de êxito na localização do executado justifica, por si só, a concessão do arresto.

É o que se extrai do aresto a seguir colacionado, cuja ementa é elucidativa quanto à admissibilidade do arresto executivo, mesmo antes da citação, bastando a não localização do devedor:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA FRUSTRADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O arresto é
medida
que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação
” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120814420248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Nesse contexto, poder-se-ia vislumbrar a configuração da hipótese prevista no art. 830 do CPC, a teor da qual, não sendo encontrado o executado, admite-se a adoção da medida de arresto executivo.

Face ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar o arresto executivo de bens do executado,
nos moldes pretendidos pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025